Tribunal: TJES
Processo: 0001107-81.2014.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001107-81.2014.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO MORGADO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:
0001107-81.2014.8.08.0037

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: THIAGO MORGADO DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DEFLAZACORT 30MG). DISTROFIA MUSCULAR DE BECKER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE POR DIVERSOS LAUDOS MÉDICOS. EFICÁCIA COMPROVADA PELA ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O cerne do recurso estatal reside na suposta falta de prova da ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS e na ausência de laudos atualizados.

3 - O autor demonstrou a imprescindibilidade do fármaco através de quatro laudos médicos (2015, 2016 e 2021), que atestam a necessidade do medicamento (DEFLAZACORT) para retardar a progressão da doença (
DISTROFIA MUSCULAR DE BECKER
) e evitar efeitos colaterais graves.

4 - O laudo médico mais recente orienta expressamente a não troca da medicação em função do risco de piora clínica, ressaltando-se que o Poder Judiciário não deve interferir em uma estratégia terapêutica consolidada e bem-sucedida há anos, sob pena de retrocesso no estado de saúde do paciente.

5 - A exigência de novos laudos a cada 3 meses, como pretendido pelo Estado, mostra-se desproporcional para uma doença degenerativa crônica e estável com o tratamento atual, servindo apenas como barreira burocrática ao exercício do direito.

6 - O
s documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamento pleiteado, notadamente a hipossuficiência do autor (evidenciada pelo valor da causa e pela natureza do pedido), além do fármaco possuir registro na ANVISA, atendendo aos requisitos do Tema 106 do STJ.

7 – S
entença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido.
Sem condenação em custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)